Tribunal: TJSP
Processo: 0027473-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0027473-63.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente JULIVAN BRANDAO DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o "writ" impetrado por Julivan Brandão de Jesus,
em causa própria. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0027473-63.2020.8.26.0000 -Voto no 43.704
2
Habeas Corpus no 0027473-63.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba
Paciente/Impetrante: Julivan Brandão de Jesus
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.704
HABEAS CORPUS PLEITO DEFENSIVO DE
CONCESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL
ABERTO, OU DE PRISÃO DOMICILIAR, EM
PROL DO PACIENTE/IMPETRANTE, DIANTE
DA PANDEMIA DA COVID-19, E AINDA
PORQUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA
TAIS.
SITUAÇÃO EM QUE OS BENEFÍCIOS AQUI
REQUERIDOS NÃO FORAM OBJETOS DE
APRECIAÇÃO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS, RAZÃO PELA QUAL A MATÉRIA
NÃO PODE SER ANALISADA, SOB PENA DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, E DE VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DO
DUPLO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO.
INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 663, DO
CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ.
Ordem indeferida liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado por Julivan
Brandão de Jesus, em causa própria, apontando o MM. Juiz de Direito
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba como
autoridade coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0027473-63.2020.8.26.0000 -Voto no 43.704
3
Aduz o paciente/impetrante que sofre constrangimento
ilegal, posto que se viu condenado ao cumprimento da pena corporal de
oito anos e dois meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado
(fl. 03), alegando que já resgatou mais de 3/5 da reprimenda aflitiva no
regime suprarreferido (fl. 03), a demonstrar que faz jus ao livramento
condicional (fls. 03/04). Argumenta, demais, que está custodiado em
estabelecimento penal superlotado, podendo ser infectado pelo novo
coronavírus, ressaltando que ostenta bom comportamento carcerário e
sempre trabalhou (fls. 05/08). Conclui pleiteando a concessão da ordem
para que lhe seja deferido o regime aberto, ou prisão domiciliar (fl. 09)
(fls. 02/09).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir
este writ.
Inicialmente há que se ressaltar que a impetração não
está instruída.
E, no mais, não se vislumbra constrangimento ilegal a
ser reparado por esta via, na medida em que sequer foram pleiteados os
benefícios pretendidos, em sede de Juízo de próprio, daí porque a
matéria não há que ser apreciada por esta Corte de Justiça, sob pena de
supressão de Instância, e de desrespeito ao princípio do duplo grau de
jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0027473-63.2020.8.26.0000 -Voto no 43.704
4
Nestas circunstâncias, o presente habeas corpus há de
ser indeferido in limine, diante da sua inadequação para o objetivo ao
qual foi proposto, que configura a falta de interesse de agir na forma do
artigo 663, do Código de Processo Penal c.c. o artigo 248, do Regimento
Interno desta Egrégia Corte.
Isto posto, indefere-se liminarmente o writ impetrado
por Julivan Brandão de Jesus, em causa própria.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR